Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-34.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
direito civil E direito processual civil. apelação cível. imissão na posse E RECONVENÇÃO. permissão de uso. POSTERIOR ALIENAÇÃO DO LOTE PELA ADMINISTRAÇÃO. esbulho possessório. ALUGUÉIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DAS benfeitorias. ausência de prova. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de imissão na posse cumulada com aluguéis e improcedente pedido reconvencional de indenização por benfeitorias.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a condenação do ocupante ao pagamento de aluguéis pela permanência no imóvel após a alienação, e se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no local.
III. Razões de decidir
3. O ocupante do lote possuía ciência de que a revogação do Termo de Permissão de Uso poderia acontecer a qualquer tempo no interesse da Administração Pública, o que ocorreu quando esta alienou o imóvel ao Autor. A permanência do ocupante após a ciência da alienação do imóvel configura esbulho possessório, nos termos do CC, art. 1.202, sendo devida a indenização por frutos civis (aluguéis).
4. O Réu não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II, do CPC, após a apresentação da estimativa de aluguéis pelo Autor, sendo incabível discutir em sede de recurso a incorreção da pesquisa de mercado.
5. A ausência de documentação comprobatória e a destruição da edificação inviabilizam a avaliação do imóvel e afastam a possibilidade de indenização pelas benfeitorias.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A continuidade da ocupação precária de imóvel após a ciência da alienação pela Administração Pública configura esbulho possessório, sendo devida a indenização por frutos civis ao adquirente. É incabível a indenização por benfeitorias quando não comprovadas e inexistentes no momento da diligência de avaliação.”
______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, p. ú., 373, inc. II, 443, 464, §1o, inc. III. CC, arts. 1.196 e 1.202.